Tribunal: TJMT
Processo: 1020264-09.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020264-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ARI SIGNORELLI - CPF: 334.357.239-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5
º
Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de suspenção de cobrança c/c danos morais nº 1001510-25.2021.8.11.009 movida por
ARI SIGNORELLI
,

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados pela requerida contra a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos supostos débitos descritos na inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial.

Sustenta o agravante ser totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 200,00 quando se trata de prestações baixas, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Aduz que, ‘somente poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte. Dessa forma, não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.’.

Argumenta, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento, para que se faça a verdadeira justiça.

Alega que, a multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da auto-executoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata.

Afirma por fim, que o magistrado, ao estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida em 5 dias, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa, em se tratando de contratos a serem suspensos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.

Alternativamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que, seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

Liminar indeferida às (id. 109397988)

Contrarrazões. (id. 109621485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5º Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de suspenção de cobrança c/c danos morais nº 1001510-25.2021.8.11.009 movida por ARI SIGNORELLI,

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados pela requerida contra a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos supostos débitos descritos na inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixou desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A decisão agravada está posta nos seguintes termos:

“(...)Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que o autor sustenta desconhecer o débito existente, portanto, os empecilhos decorrentes dos descontos prejudicam a parte autora.

Ressalva-se que por ser matéria compreendida como fato negativo, cabe à parte requerida comprovar a validade do débito, tendo em vista que não há como incumbir a requerente a comprovar fato negativo.

Nesse sentido, imperioso esclarecer que a presente medida, em função de seu caráter pode ser revista ao decorrer da instrução processual, pois a providência é reversível, não restando óbices ao deferimento do pedido neste momento processual.

A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há dívida junto à requeridas por suposto empréstimo que a parte autora alega não ter contratado, assim, a continuidade dos descontos pode lhe causar prejuízos.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015:

1) DEFIRO o pedido de tutela de urgência,

DETERMINANDO SUSPENSÃO dos descontos realizados pela requerida contra a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos supostos débitos descritos na inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial.”. (id. 108656486)

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma não ter contraído o empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido contrato de empréstimo pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível Nº 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada dia de descumprimento não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Todavia, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta do Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para limitar o valor da multa diária ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022